Tribunal: TJBA
Processo: 8014030-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014030-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RENILTON LIMA DE ARAUJO Advogado(s): MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA NA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. PRETENSÃO DE SER RECLASSIFICADO PARA TENENTE E DE RECEBER PROVENTOS SEGUNDO O POSTO DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE OBEDECEU ÀS REGRAS DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001, COM ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL 11.356/2009. POLICIAL QUE NÃO LOGROU ALCANÇAR O POSTO DE OFICIAL PM ENQUANTO EM ATIVIDADE, POR NÃO TER CUMPRIDO OS REQUISITOS TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. PASSAGEM À INATIVIDADE OCORRIDA DE FORMA LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança, impetrado em face de ato supostamente coator, atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, consubstanciado na omissão em promover o impetrante ao posto de 1º Tenente PM e, consequentemente, majorar os seus proventos a fim de que sejam calculados com base no posto de Capitão PM. II. Questão em discussão 2. A análise do direito líquido e certo do Impetrante à promoção pretendida, com reflexos na sua remuneração. III. Razões de Decidir 3. Afasta-se a tese de prescrição e decadência, pois a reclamação do Autor decorre de uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, daí porque a Ação foi intentada dentro do prazo do art. 23, da Lei n.º 12.016/2009. 4. No mérito, o cotejo dos autos revela que o Autor passou à reserva remunerada segundo a graduação de Subtentente, sendo esta a graduação mais alta alcançada durante a carreira. 5. A pretensão de promoção para o posto de 1º tenente esbarra nas regras do próprio Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, notadamente art. 164, que define os critérios para que o praça possa alcançar os postos do Oficialato. 6. O interstício temporal é apenas uma das exigências, porém não restou demonstrado o cumprimento dos demais requisitos necessários à promoção. 7. A passagem à inatividade com proventos calculados segundo o posto de Primeiro Tenente foi feita de forma legal, não estando evidenciada, por conseguinte, a prática de nenhum ato ilegal ou com abuso de poder pela Autoridade apontada como coatora. IV - Dispositivo 8. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8014030-49.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante RENILTON LIMA DE ARAÚJO e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA - data registrada no sistema.